Tribunal: TJDFT
Processo: 0009230-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0009230-41.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc. A obrigação de fazer objeto da execução foi integralmente cumprida, conforme reconhece a exequente em petição de id 11177497. O feito tramita exclusivamente em relação à verba honorária. O alvará de id 16461329 indica que parte do crédito já foi levantado, restando apenas a complementação da RPV determinada pelo em. Desembargador Mário Machado, relator original, em id 18980908. Em petição de id 32410231, o DISTRITO FEDERAL informou que realizou o depósito para adimplemento da RPV (id 32410232). O credor manifestou-se em id 37112495, concordando com o valor depositado, que quita a requisição de pequeno valor. Foi determinada a expedição do alvará da quantia depositada em id 32410232, nos termos da decisão de id 37423226. Assim, considerando o alvará de id 37547264, e respectivo ofício encaminhado ao gerente do Banco do Brasil (id 37587687), determinando a transferência dos valores para a conta corrente fornecida pelo credor, DECRETO a extinção do presente feito, eis que satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Assinada e datada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator